Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-98.2023.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-98.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GRECIA DE SOUZA MATOS - CPF: 002.764.901-69 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000191-98.2023.8.11.0047
– Jauru

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Grécia de Souza Matos

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MAU FUNCIONAMENTO E QUEIMA DE APARELHOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR MANTIDO –– QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta do fornecimento aquém do devido, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000191-98.2023.8.11.0047
– Jauru

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Grécia de Souza Matos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de
indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento as custas e honorários fixados no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que atendeu diligentemente a parte autora. Discorre que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral, formulado pelo afastamento da indenização cominada. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 221101182).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000191-98.2023.8.11.0047
– Jauru

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Grécia de Souza Matos

VOTO

Cinge-se dos autos que Grécia de Souza Matos moveu ação de obrigação de fazer em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que mesmo após a substituição do seu aparelho medidor de energia, os serviços
de energia elétrica prestados pela concessionária estão sendo abalados com oscilações, quedas e interrupções, desde abril/2022. Discorre que já suportou danos em seus equipamentos, como câmeras de segurança e bebedouro.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de
indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento as custas e honorários fixados no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que atendeu diligentemente a parte autora. Discorre que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral, formulado pelo afastamento da indenização cominada. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem.
A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Conforme se depreende da inicial, a apelada, diante dos danos suportados em seus aparelhos eletrônicos, registrou diversos protocolos perante a concessionária apelante, os quais não foram sequer impugnados.

A d. magistrada de origem bem analisou a questão:

“(...)
A Reclamante, por diversas oportunidades, solicitou atendimento, abriu chamados e pediu providências à concessionária, conforme protocolos de Id. n. 110088727, estes sequer impugnados pela parte requerida. Mesmo ciente dos problemas, a requerida nada fez para dimensionar e prestar o serviço com a qualidade esperada, fato que é comprovado pelos danos ocasionados nos bens eletrônicos da requerente, tal como se verifica dos laudos de Id. n. 110088729 e 110088732
”. (id. 221101174)

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o serviço prestado de forma defeituosa, vindo a queimar um de seus equipamentos, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Restando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024